Tribunal: TJDFT
Processo: 0712895-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712895-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO CHALEGRE COIMBRA APELADO: ADELINE BEZERRA DELGADO FLAESCHEN D E S P A C H O Intime-se o apelante, nos termos do disposto no artigo 99, §2o, do CPC, para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os documentos que comprovem a sua hipossuficiência, a fim de instruir o pedido de gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento do pedido. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador